Tribunal: TJES
Processo: 0026122-23.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026122-23.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: FERNANDO FANTIN RUFINO e outros (2)
APELADO: DIRETOR GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL SAO LUCAS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
EXIBIÇÃO DE
PRONTUÁRIO MÉDICO
AOS

FILHOS DO
PACIENTE FALECIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A Recomendação CFM Nº 3/14 prevê “
Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar: a) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, e b) informem os pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa da objeção à divulgação do seu prontuário médico após a sua morte.
”

2 – O sigilo profissional que visa a preservar a intimidade do paciente não pode servir de pretexto para que o hospital vede ao familiar mais próximo do paciente falecido o acesso às informações clínicas contidas no prontuário médico. Precedentes.

3 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0026122-23.2016.8.08.0024

PARTES:
FERNANDO FANTIN RUFINO
(menor),
ROBERTA FANTIN RUFINO
(menor),
GUSTAVO FANTIN RUFINO
(menor) E DIRETOR GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUCAS

REMETENTE
:
5
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos menores
FERNANDO FANTIN RUFINO
,
ROBERTA FANTIN RUFINO
e

GUSTAVO FANTIN RUFINO,
que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora forneça à representante legal dos impetrantes o prontuário médico ou parte dele, referente ao atendimento do paciente Anderson Rufino, falecido em 24/05/2016, no período em que permaneceu internado no Hospital Estadual São Lucas, por força do suposto acidente de trânsito que o vitimara.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, a autoridade coatora defendeu ser parte ilegítima para integrar o polo passivo, ao argumento de que os prontuários dos pacientes atendidos anteriormente a dezembro de 2016 pelo Hospital Estadual São Lucas estão sob os cuidados da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo – SESA.

Todavia, consoante o verbete Sumular nº 628 do Superior Tribunal de Justiça, “
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
”.

No caso, verifico que, ao prestar informações, a autoridade apontada coatora também se pronunciou sobre o mérito

do presente
writ.

E, como bem ressaltado pelo Ministério Público, as anotações médicas (fls. 111/119) embora fornecidas pelo Hospital Dório Silva, foram extraídas do Sistema de Gerenciamento do Hospital São Lucas.

Assim, com fulcro na teoria da encampação,
rejeito

a
preliminar
de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Infere-se dos autos que os menores impetraram o presente
mandamus
visando

à obtenção dos prontuários médicos do falecido genitor, necessários para embasar requerimento administrativo de seguros e indenizações decorrentes do óbito.

A sentença reexaminada, adianto, deve ser integralmente mantida.

Não desconheço que, conforme dispõe o art. 87, §2º, do Código de Ética Médica, “
O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.
”

Não obstante, preceitua o art. 88 do aludido Código ser vedado ao médico “
Negar ao paciente
ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal
, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
”

Além disso, a Recomendação CFM Nº 3/14 sugere “
Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar: a) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, e b) informem os pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa da objeção à divulgação do seu prontuário médico após a sua morte.
”

Nesse cenário, é farta a jurisprudência pátria no sentido de que “
O sigilo profissional que visa preservar a intimidade do paciente não pode servir de pretexto para que o hospital vede ao
familiar
mais próximo do paciente falecido, o acesso às informações clínicas contidas no
prontuário médico”
.
(TJMT; RNEC 84197/2017; Alto Taquari; Relª Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 04/12/2017; DJMT 23/02/2018; Pág. 57)

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRONTUÁRIO MÉDICO DE PACIENTE FALECIDO. OBTENÇÃO DE CÓPIAS PELO ESPÓLIO. CABIMENTO.
SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA, ALICERÇADA EM DECISÃO JUDICIAL. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença, na qual, foi deferida liminar e a segurança para determinar que a Autoridade Coatora forneça, em definitivo, cópia dos prontuários médicos dos pacientes Amado Ali Hajoj e Zahieh Abdel Karin Hasan Hajoj, nos termos do requerimento administrativo formulado pela Impetrante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente sentença. 2. A sentença está baseada em que: a) no caso em questão, a Impetrante, filha dos pacientes falecidos Zahieh Abdel Karin Hasan Hajoj e Amado Ali Hajoj e, portanto, sucessora legítima em linha reta destes, possui direito líquido e certo ao fornecimento das cópias de seus prontuários médicos, ora requerido na via administrativa, não havendo que se falar em necessidade de autorização judicial para tanto, vez que a Recomendação [CFM n. 3/14] referida sequer prevê tal requisito; b) a Impetrante, mediante prova pré-constituída, demonstra haver informado sua condição de filha dos
de cujus
, conforme se detém do requerimento administrativo acostado ao ID. 557532883 - Pág. 2, perfazendo-se a recusa ao fornecimento das aludidas cópias em ato ilegal da Autoridade Impetrada, o qual deve ser corrigido nesta via judicial.
3. Fere a razoabilidade a negativa de acesso do espólio recorrente ao prontuário médico de seu ente falecido, não havendo qualquer violação à Lei ou à Constituição Federal com a sua exibição, na espécie, tendo em vista que o fim a que se destina a classificação do prontuário médico como documento sigiloso reside na proteção do paciente contra a indevida divulgação de seu conteúdo. Na hipótese dos autos, a paciente encontra-se falecida, não havendo razão justificável em se negar acesso às cópias ao prontuário médico do
de cujus
a seus familiares, pois cabe aos seus herdeiros a defesa de seu nome, bem como direito ao amplo conhecimento do ocorrido no hospital
(TRF1, AMS 0007671-50.2007.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, 5T, e-DJF1 25/01/2013 PAG 806). Nesse mesmo sentido: TRF1, AC 0010630-81.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 22/05/2015 PAG 4189. 4. Foi deferida segurança em 08/11/2021. A sentença foi cumprida. Deve ser preservada a situação de fato consolidada, alicerçada em decisão judicial. 5. Negado provimento à remessa necessária.
(TRF 1ª R.; REOMS 1011052-76.2021.4.01.3200; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz; Julg. 27/03/2023; DJe 29/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO REFERENTE A PRONTUÁRIO MÉDICO DO FALECIDO MARIDO DA IMPETRANTE. Denegação de apresentação do prontuário pelo Secretário Municipal de Saúde.
Direito certo e líquido. Coletânea de dados integrativos do patrimônio personalíssimo do paciente, da qual o médico e a instituição de saúde constituem meros depositários. Inteligência do artigo 88 do Código de Ética Médica. Direito do paciente e de seus sucessores, sem necessária correlação à finalidade patrimonial ou moral eventualmente objetivada.
Segurança confirmada. Reexame necessário desprovido.
(TJSP; RN 1002392-89.2022.8.26.0529; Ac. 16952511; Santana de Parnaíba; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 18/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 2989)

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PRETENDE O IMPETRANTE (SINEPERIO) QUE O RÉU DISPONIBILIZE O PRONTUÁRIO MÉDICO Nº 151697 DE JÚLIO DE PAIVA MAIA, SEU ESPOSO.
Não há dúvidas de que é obrigação da Instituição hospitalar manter o prontuário médico sob sua guarda e fornecê-lo ao paciente ou ao seu legítimo sucessor quando solicitado, de modo que se configura ilegal a recusa ao fornecimento da aludida documentação. Recomendação nº 03 do Conselho Federal de Medicina Recomenda-se: Art. 1º. Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar: A) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: Desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, e b) informem os pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa da objeção à divulgação do seu prontuário médico após a sua morte.
Mandado de segurança teve tramitação regular e não contém nulidades. Precedentes. Segurança concedida que não merece qualquer reparo. SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJRJ; RNec 0020026-45.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza; DORJ 28/11/2023; Pág. 287)

Destarte, considerando que, no caso, os impetrantes comprovaram, por meio das certidões de nascimento e de óbito a legitimidade para o requerimento administrativo, revela-se escorreita a sentença que lhes
concedeu, definitivamente, acesso aos documentos médicos pretendidos.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.